Tribunal: TJBA
Processo: 8011677-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011677-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JAQUELINE DE SOUSA NOGUEIRA Advogado(s): FERNANDA CAVALCANTE DE MENEZES AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Jaqueline de Sousa Nogueira contra decisão que indeferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de suspender eventual restrição administrativa à atividade de bronzeamento artificial com fins estéticos, sob alegação de nulidade da Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, reconhecida em ação coletiva promovida por sindicato da categoria profissional. A agravante pleiteia o deferimento da liminar, alegando que a decisão proferida na ação coletiva federal tem eficácia erga omnes e reflexa em favor de todos que atuam no ramo de estética e cosmetologia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida em ação coletiva proposta por entidade sindical confere automaticamente direito líquido e certo à agravante; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença simultânea de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. 4. A nulidade da Resolução RDC nº 56/2009 da ANVISA, declarada em ação coletiva ajuizada por entidade representativa de categoria profissional, tem eficácia erga omnes restrita à classe ou categoria substituída processualmente. 5. A agravante não comprova vínculo com a categoria profissional representada na ação coletiva, nem demonstra atuação no ramo de estética ou cosmetologia, inexistindo documentos que atestem atividade empresarial ou profissional nesse sentido. 6. A ausência de prova do direito líquido e certo impede a concessão da liminar e impõe a manutenção da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A eficácia erga omnes de decisão proferida em ação coletiva ajuizada por entidade sindical se restringe à categoria profissional representada, sendo necessário que o beneficiário demonstre sua vinculação à classe. 2. A ausência de prova pré-constituída da condição profissional do impetrante impede o reconhecimento de direito líquido e certo e a concessão de medida liminar em mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III; CPC/2015, art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada expressamente no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011677-02.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Barra, tendo como Agravante JAQUELINE DE SOUSA NOGUEIRA, sendo Agravado o MUNICÍPIO DE BARRA. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. 09